Tribunal: TJBA
Processo: 8008762-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008762-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DALVA DIONISIO MENEZES Advogado(s): ANA CAROLINA BITTENCOURT MENEZES ROCHA AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA CDA. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUMULA Nº 393 - STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada em lide fiscal de cobrança de IPTU, ajuizada pelo Município, sob os fundamentos de: (i) ilegitimidade passiva da Executada; (ii) nulidade da CDA; (iii) necessidade de suspensão da Execução; e (iv) fixação de honorários sucumbenciais. A Agravante sustentou que o imóvel, objeto da cobrança, teria sido transmitido à empresa ENCOL, por escritura pública, em 1992, o que afastaria a sua responsabilidade tributária. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se é admissível o manejo da Exceção de Pré-executividade, para impugnar a legitimidade passiva e a validade da CDA, em Execução Fiscal; e estabelecer se a matéria suscitada demanda dilação probatória, o que inviabilizaria a via eleita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Exceção de Pré-executividade, malgrado não prevista, expressamente, no CPC, é aceita pela jurisprudência como instrumento processual, para arguição de matérias de ordem pública e nulidades do título executivo, desde que sejam cognoscíveis de ofício, pelo Juízo, e prescindam de dilação probatória. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que a sua utilização é cabível, apenas, se a matéria alegada puder ser resolvida, com base na prova dos autos, sem necessidade de produção de outras provas. 5. No caso sub examine, a discussão quanto à titularidade do imóvel e consequente legitimidade passiva da Executada requer análise de outros elementos, o que torna indispensável a dilação probatória. 6. Correta, portanto, a decisão hostilizada, que rejeitou a Exceção de pré-executividade, por tratar-se de matéria incompatível com a via eleita. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único. Súmula STJ nº 393. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.759/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.06.2011, DJe 29.06.2011; STJ, REsp 798.154/PR, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 12.04.2012, DJe 11.05.2012; STJ, AgRg no REsp 1.311.658/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 08.05.2012, DJe 15.05.2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008762-77.2025.8.05.0000, tendo como Agravante DALVA DIONÍSIO MENEZES, figurando como Agravado o MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.